Tribunal: STF
Processo: HC 268096
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Luiz Viglioni, em favor de Luiz Fernando Korp Althaus, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 224.529/SE.
Colho trechos da decisão impugnada:

“Consta dos autos que o acusado teve a prisão preventiva negada pelo Tribunal de origem, sendo-lhe impostas medidas cautelares que incluem "monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e proibição de contato com os corréus da denominada "Operação Caronte", que apura suposta organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros" (e-STJ fl. 336). 
Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, da ordem não se conheceu, nos termos do acórdão de e-STJ fls. 336/337. 
(...)
Assim, requer: 
1. O recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 
2. Que se determine a imediata apreciação do pedido de revogação das medidas cautelares pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, órgão originariamente competente; 
3. Subsidiariamente, que se reconheça a nulidade do procedimento e eventual usurpação de competência pelo juízo de primeiro grau; 
4. Por fim, a concessão da ordem para revogar as medidas cautelares, com fundamento nos dispositivos legais e na jurisprudência real colacionada. 
Indeferido o pedido de liminar (e-STJ fls. 414/416) e prestadas as informações solicitadas (e-STJ fls. 423/1.908); o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (e-STJ fls. 1.912/1.918).” (eDOC 7)

No STJ, o Ministro relator não conheceu do recurso ordinário em razão da supressão de instância.
Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
Requer “o recebimento do presente habeas corpus, com a concessão da liminar para imediata suspensão da monitoração eletrônica e retirada do dispositivo, expedindo-se as comunicações necessárias à autoridade de origem e à Central de Monitoramento. Requer-se, ao final, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, com o afastamento do óbice de supressão de instância e o reconhecimento do constrangimento ilegal. Requer-se, ainda, a juntada e consideração das informações já prestadas nos autos do STJ pelas autoridades envolvidas, como demonstração de que a matéria se encontra instruída e madura, bem como a intimação do Ministério Público para manifestação, prosseguindo-se no regular processamento até o julgamento final.” (eDOC 1)
É o relatório.
Decido.

O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
Com efeito, nas informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça, o Juízo de origem consignou que “não há qualquer ilegalidade ou inércia injustificada do Juízo em revogar a medida; têm ocorrido diligencias para sanear dúvidas quanto ao escorreito cumprimento das cautelares, sem qualquer modificação nas medidas impostas ao paciente, e, no mais, a apelação aguarda julgamento pelo TRF da 5ª Região.” (eDOC 3, p. 25) 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente